Tribunal: TJBA
Processo: 0002012-43.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002012-43.2019.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEOVANDSON LIMA SENA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO VEREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA. PENA BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES NOS AUTOS. CULPABILIDADE REPUTADA DESFAVORPAVEL DIANTE DO ELEVADO GRAU DE DOLO NA CONDUTA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Compulsando detidamente os autos, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, restando configurada a consumação do crime de homicídio qualificado, não se tratando apenas de suposições como restou consignado nas razões de apelação. Com efeito, para que seja possível a anulação da decisão formulada pelo Conselho de Sentença, é imperioso que esta esteja manifestamente contrária à prova e não, apenas, em desacordo de uma das versões apresentadas nos autos, exatamente como ocorreu na espécie, razão pela qual indefiro o pleito recursal. No caso vertente, conforme se depreende da sentença vergastada, o MM. Juízo de primeiro grau valorou, acertada e fundamentadamente, uma das circunstâncias judiciais negativamente, qual seja, a culpabilidade, visto que o delito foi praticado com elevado grau de dolo, justificando-se, pois, a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, até mesmo porque foi atendido o princípio da razoabilidade. Por fim, indefiro o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o Apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e não houve alteração da situação fático-processual para justificar a revogação da prisão preventiva. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0002012-43.2019.8.05.0248, oriundo da Comarca de Serrinha-BA, tendo, como Apelante, GEOVANDSON LIMA SENA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões e termos expostos a seguir.